Tribunal: TJES
Processo: 0000106-51.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-51.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO ALVES MARVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-51.2023.8.08.0003

APELANTE: JÚLIO ALVES MARVILA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Júlio Alves Marvila contra a sentença por meio da qual foi imposta condenação pela prática do crime tipificado no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal. O apelante requer a reforma da decisão para fins de absolvição, sob o argumento de que a condenação ampara-se exclusivamente em elementos inquisitoriais e suposições. Sustenta a defesa a ocorrência de sequestro do réu, que teria sofrido coação pelos verdadeiros autores do delito para conduzir o veículo utilizado na fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório possui idoneidade para confirmar a autoria delitiva do apelante ou se a versão de coação moral irresistível apresenta verossimilhança capaz de gerar dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policial militar, colhido em juízo, confirma o acompanhamento tático do veículo conduzido pelo réu, do qual desembarcaram quatro indivíduos armados que empreenderam fuga para área de mata.

A localização de um carregador de pistola 9mm, munições, luvas pretas e uma meia cinza no interior do automóvel estabelece o liame direto entre o condutor e os instrumentos utilizados na prática criminosa.

O depoimento de informante desconstitui o álibi de sequestro ao revelar que o apelante solicitou a prestação de falso testemunho logo após o crime, com o intuito de justificar a presença na região.

O comportamento do réu, que manteve a fuga sem buscar auxílio policial ou socorro a populares após a suposta liberação pelos criminosos, desautoriza a tese de coação moral.

A impossibilidade de reconhecimento pessoal pelas vítimas, decorrente do uso de capuzes pelos agentes, supre-se pelo robusto contexto indiciário e testemunhal que aponta o réu como o motorista do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de instrumentos do crime no interior de veículo sob condução do réu, logo após a prática delitiva, constitui circunstância que reforça o standard probatório apto a embasar o decreto condenatório.

O depoimento de agentes públicos possui especial força probante quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes nos autos.

A fragilidade de álibi não comprovado pela defesa, somada à tentativa de influenciar o depoimento de testemunhas, reforça a certeza quanto à participação no evento criminoso.

O reconhecimento pessoal prescinde de realização quando a autoria resta demonstrada por provas técnicas, testemunhais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do art. 157, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-51.2023.8.08.0003

APELANTE: JÚLIO ALVES MARVILA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

J
Ú
LIO ALVES MARVILA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (ID 15583342), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 16661228), a defesa técnica sustenta que a condenação é baseada unicamente em suposições e depoimentos indiretos, desprovidos de reconhecimento pessoal formal ou de apreensão de bens relacionados ao crime na posse do apelante.

Argumenta que nenhuma das vítimas ou testemunhas presenciou ou identificou o recorrente como autor do delito, salientando que todos os agentes estavam encapuzados. Destaca que a condenação se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Alega, ainda, que o apelante é, na verdade, vítima dos verdadeiros autores do roubo, que o teriam sequestrado e o forçado a dirigir para eles com a ameaça de uma arma sob sua cabeça e que sua vida pregressa ilibada, como servidor público há mais de 30 anos, afasta qualquer motivação plausível para sua participação no crime. Com base nisso, requer a absolvição.

Emerge da denúncia que, no dia 14/3/2023, na localidade de Ibitirui, zona rural de Alfredo Chaves, os réus Angelo Márcio Paulino Ferreira Macedo e
Júlio Alves Marvila
, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si e em concurso com outras três pessoas não identificadas, após arrombarem a residência da vítima Lucileia da Conceição Fabres, todos encapuzados e ostensivamente armados com revólveres, subtraíram para si um videogame PS3, um par de óculos de grau, um par de alianças de ouro, três relógios e vários perfumes franceses, perfazendo um total de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta dos autos que, após subtraírem os bens da casa da primeira vítima, os réus se dirigiram à residência de Rosiani Stefanon Fabres, situada na mesma propriedade rural e, após arrombarem a casa, subtraíram para si três óculos de sol modelos Ray-ban e Calvin Klein, três relógios, uma mochila preta, um tênis da marca Nike, um aparelho de barbear, vários perfumes importados, uma caixa de som JBL, um videogame XBOX, um copo stanley, um cinto masculino, um par de alianças de ouro, controles de TV, um cachimbo e um cordão de ouro.

Segundo a peça acusatória, durante a execução da empreitada criminosa, enquanto já haviam separado os bens de maior tamanho para serem transportados, os réus foram surpreendidos pela chegada do caseiro Pedro Piccoli, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse a chave do veículo VW Saveiro que estava na garagem, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular e o prenderam no banheiro quando o caseiro informou que a chave do carro não estava na casa.

Em seguida, evadiram-se do local em um carro de cor branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 15583283, pp. 09/17), no Auto de Apreensão (ID 15583283, p. 45) e nos demais elementos informativos que instruem a investigação.

Em relação à
autoria
delitiva
, por sua vez, é necessário fazer um exame cauteloso do standard probatório dos autos.

No Boletim Unificado nº 50550999, consta o registro de ocorrência do roubo nas residências rurais. Também são descritas diligências policiais que culminaram na abordagem de veículo Chevrolet Prisma
branco
, placa PPG 7C15, conduzido por
J
ú
lio Alves Marvila
.

Ao seu turno, o Auto de Apreensão formaliza arrecadação, no interior de veículo, de um carregador de pistola 9mm com 12 munições intactas, faca, par de luvas pretas e pé de meia cinza. Tais itens possuem alta carga persuasiva, pois coincidem com descrição de acessórios utilizados pelos autores do crime (máscaras e luvas).

Destarte, o policial Ednei de Jesus Botelho, testemunha presencial de acompanhamento tático do veículo Prisma branco, relatou à autoridade policial que quatro indivíduos armados que estavam no interior do carro desembarcaram e fugiram para mata, permanecendo no carro apenas o motorista, identificado como
Julio Alves Marvila
.

Em
juízo
, a referida testemunha confirmou que o motorista do veículo, que continuou a fuga após os comparsas desembarcarem e fugirem em mata fechada,
foi detido posteriormente próximo ao Posto Jaqueira.
Relatou, ainda, que identificou o réu como sendo o condutor do automóvel
. Destacou que no veículo foi encontrada uma meia cinza e um carregador de pistola 9 mm. Declarou, também, que o motorista alegou ser vítima, mas a versão foi considerada estranha pelos policiais.

A testemunha Batista Jonas Cavati também prestou depoimento perante a autoridade judicial, oportunidade em que confirmou que, no dia dos fatos, por volta das 6h da manhã,
foi surpreendida pela chegada de um carro branco,
de onde saíram
quatro indivíduos encapuzados e com toucas ninja, um dos quais o abordou com uma pistola, afirmando que apenas queriam fugir para a mata. Os criminosos abandonaram uma mala rosa antes de fugirem pela mata,
e o veículo deixou o local rapidamente
por causa de uma vala que interrompia a estrada.
A testemunha correu até a estrada, encontrou uma viatura e informou os policiais, que recolheram a mala
. Apesar das buscas, os fugitivos não foram localizados. A testemunha afirmou ainda que os assaltantes disseram para que ficasse calado e afirmasse que nada havia visto.

A informante Regiane de Oliveira da Silva Bortolluzi, prima da esposa do réu, declarou em Audiência de Instrução e Julgamento que, na madrugada do dia do crime, Júlio foi à sua casa pedindo que ela dissesse à Polícia que ele estivera ali para buscar um documento esquecido pela esposa.

Regiane negou a existência de tal documento e afirmou que a história contada por Júlio, sobre um suposto sequestro e tentativa de roubo em sua casa por volta das 5h da manhã, era inverossímil, pois àquela hora sua família já estava acordada e nada foi percebido.

Acrescentou que a esposa de Júlio voltou à sua casa duas vezes para tentar convencê-la a alterar o depoimento, o que ela recusou. Reforçou que não acredita na versão apresentada pelo acusado, que nunca houve documento esquecido e que não presenciou qualquer movimentação estranha no local.

Destarte, embora se trate de uma informante, as declarações de Regiane revelam-se fundamentais, pois desconstroem, de forma lógica e cronológica, o álibi apresentado pelo apelante. Não obstante a ausência do compromisso legal, o depoimento harmoniza-se com o acervo probatório ao evidenciar que a presença de Júlio na região não se deu para o resgate de documentos inexistentes.

A declaração da informante acerca da tentativa do réu de induzi-la a prestar falso testemunho, ocorrida logo após a consumação do delito, atua como forte indício de autoria e demonstra a consciência da ilicitude de conduta.

Nesse sentido, a tese de sequestro ventilada pela defesa técnica carece de verossimilhança fática.

É imperativo observar que o apelante, após a suposta liberação pelos meliantes,
continuou em fuga
sem buscar auxílio policial ou solicitar socorro a populares, comportamento que colide frontalmente com a atitude esperada de uma vítima sob coação.

Ademais, a apreensão de carregador de munição 9mm e luvas pretas no interior do veículo Prisma, compatíveis com acessórios descritos pelas vítimas, reforça o liame subjetivo e a participação direta no evento criminoso.

Ainda sob o prisma probatório, o Relatório de Investigação Telemática corrobora a narrativa acusatória ao registrar intensa atividade de comunicação na linha telefônica do apelante precisamente no horário da empreitada delitiva. Por sua vez, o depoimento do policial militar Ednei de Jesus Botelho, dotado de fé pública e colhido sob o crivo do contraditório, é incisivo ao confirmar o acompanhamento tático de veículo que transportava cinco indivíduos, sendo Júlio o motorista que permaneceu ao volante enquanto os comparsas evadiam-se pela mata. Tal convergência de elementos testemunhais, documentais e indiciários afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo, consolidando a certeza necessária para o decreto condenatório.

Dessa forma, a condenação é inconteste, sendo o reconhecimento pessoal providência dispensável no caso em tela, notadamente pela impossibilidade material de realização do ato em virtude de estarem os agentes encapuzados durante a abordagem.

Na verdade, a confirmação da autoria repousa sobre contexto imediato subsequente ao crime, consubstanciado na utilização do veículo Prisma branco identificado pelas vítimas, na fuga empreendida pelo réu e na posse de materiais bélicos e acessórios tipicamente voltados à prática dos roubos, todos encontrados no automóvel sob comando de Júlio. Ante a solidez do conjunto probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)